Tribunal: TJBA
Processo: 8008101-70.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008101-70.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON NASCIMENTO DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
KAROLINE FRANÇA BASTOS CUNHA SIQUEIRA registrado(a) civilmente como KAROLINE FRANCA BASTOS CUNHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora, mas afastando a indenização por danos morais, além de reconhecer sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento unilateral de plano de saúde, fundado em suposta fraude não comprovada, com interrupção de tratamento médico e imputação de conduta ilícita aos consumidores, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da operadora por falha na prestação do serviço.

A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada fraude, baseando-se em elementos frágeis e insuficientes, o que torna abusiva a rescisão unilateral do contrato.

A conduta viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor.

O cancelamento indevido do plano de saúde durante tratamento médico caracteriza lesão à saúde e à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in re ipsa.

A imputação de fraude aos consumidores, sem comprovação, também atinge a honra e a reputação, reforçando a ocorrência do dano moral.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, bem como para atribuir integralmente à ré o ônus sucumbencial, majorando os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde, sem comprovação da alegada fraude, configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais. 2. A interrupção indevida de tratamento médico e a imputação infundada de fraude ao consumidor caracterizam lesão à dignidade e à honra, justificando a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 187; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8008101-70.2024.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelantes EMERSON NASCIMENTO DA ROCHA e THAIS SANTOS TOSTA e como Apelada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA